Tribunal: TJPA
Processo: 0035207-35.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035207-77.2001.8.14.0301
APELANTE: MENDONCA & DEMACHKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CRISPINO & GALVAO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ALVES DE MENDONCA OLIVEIRA E SILVA, NOGUEIRA LIMA & KATAOKA SOCIEDADE SIMPLES - ADVOCACIA - EPP, DEUSDEDITH BRASIL ADVOCACIA S C - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO DEVOLUTIVO. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO APELO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM DIANTE DA REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL INQUINADA DE INCONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RELATIVO À CORRETA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. MÉRITO. EXAÇÃO DO TRIBUTO SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPROFISISONAL DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL DA SOCIEDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DA CATEGORIA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EM CONFLUÊNCIA COM O ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MENDONÇA & DEMACHKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e OUTROS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, proc. nº 0035207-77.2001.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou improcedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante do id.
2589400, págs. 05/23, historia que os autores, ora apelantes, constituem sociedades civis de prestação de serviços jurídicos e que estão sendo objeto de errônea tributação por parte do ente demandado, que pretende cobrar 5% (cinco por cento) de seu faturamento a título de Imposto Sobre Serviços (ISS), sendo que o correto é a cobrança do imposto nos moldes do Decreto Lei 406/68.

Frisam que o artigo 9º, §§ 1º e 3º, da normativa citada, prescreve que os serviços de advocacia devem ter o tributo calculado em relação a cada profissional.

Discorrem que o ente demandado, ora apelado, por intermédio da Lei Municipal nº 7.779/95, estabeleceu cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS) em desconformidade com o Decreto Lei nº 406/68, porquanto estabeleceu a incidência do tributo sobre a receita da prestação de serviços auferidos por sociedade uniprofissional.

Requereram a concessão de tutela de urgência com vistas a compelir o ente demandado a não inclusão de seus nomes nos cadastros de Dívida Ativa e, por fim, a procedência do pedido com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 7.778/95.

Pedido antecipatório deferido (id. 2589403, pág. 01).

Foi apresentada contestação no id. 2589406, págs. 01/07, tendo o ente demandado sustentado que as autoras/apelantes possuem natureza de empresa, cuja base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) é o preço do serviço e o seu valor, sendo apurado pela receita bruta mensal da pessoa jurídica.

Postulou, por fim, a improcedência do pedido.

Proferida a sentença no id. 2589566, págs. 01/09, o juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, uma vez que a Lei Municipal nº 7.779/95 foi revogada pela Lei nº 9330/17, que passou a disciplinar o regramento para cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) de sociedade uniprofissional.

Inconformado com a sentença, os autores interpuseram apelação (id. 2589570, págs. 01/16) arguindo, em suma a inexistência da perda superveniente do objeto. Aduzem, quanto a esse ponto, que a Lei Municipal nº 9.330/2017 possui constitucionalidade duvidosa, tanto é que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, ajuizou Reclamação Constitucional perante este Tribunal em face da normativa citada.

Prosseguem afirmando que a Desembargada Nadja Nara Cobra Meda proferiu tutela de urgência e determinou a suspensão da Lei Municipal nº 9.330/17 em relação aos profissionais liberais e sociedades profissionais.

Dizem que a declaração de perda do objeto com base em superveniência de norma que tem sua constitucionalidade indagada, inclusive com decisão judicial favorável demonstra o equívoco da sentença.

Alegam ainda que a Lei Municipal nº 9.330/17 fez significativas mudanças acerca do Imposto Sobre Serviços (ISS) no Município de Belém, todavia foi omissa quanto ao tratamento da questão da sua incidência sobre os profissionais liberais, de modo que todos os contribuintes do tributo se encontram sujeitos a regra geral, qual seja, alíquota máxima de 5% (cinco por cento) e mínima de 2% (dois por cento).

Expõem que a normativa alhures mencionada previu em seu artigo 51-A

que os profissionais integrantes das sociedades uniprofisisonais devem contribuir sobre uma base de cálculo fictícia de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, multiplicados pelo número de profissionais habilitados. Afirmam que se trata de uma tentativa mal disfarçada de cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) de sociedades uniprofissionais através do sistema “ad valorem”, ao invés do “per capita”, conforme previsto originariamente no Decreto Lei nº 406/68.

Sustentam as apelantes, também, fundamentos acerca do direito de recolherem o Imposto Sobre Serviços (ISS) de forma “per capita”
.
Dizem, nesse ponto, que é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a tributação questionada deve ser com base no artigo 9º §§ 1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/68, conforme precedentes jurisprudenciais que citam.

Postulam o conhecimento do recurso, com o afastamento da perda superveniente do objeto da ação e a reforma da sentença com vistas a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) na forma do Decreto Lei nº 406/68.

Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 2589570, págs. 01/05) arguindo, em suma, que a Lei Municipal nº 9.330/17 disciplinou novas regras para a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre sociedades uniprofissionais. Afirma que a novel lei estabeleceu alíquota fixa a ser calculada sore o número de profissionais vinculados à sociedade e que não prospera a arguição de sua inconstitucionalidade, uma vez que inexistente decisão judicial nesse sentido.

Postulou, ao final, o improvimento do recurso.

Certidão de tempestividade do apelo e contrarrazões constante do id.

2589572, pág. 06.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2618642, págs. 01/05, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

Sobreveio recurso de agravo interno no id. 2709972, págs. 01/04, tendo as apeladas requerido a concessão de tutela antecipada recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e passo à sua apreciação meritória.

Ab initio
, consigno que ante o julgamento do presente recurso, não mais subsiste o interesse das apelantes em relação à apreciação do recurso de agravo interno interposto no id. 2709972, págs. 01/04, razão pela qual o declaro prejudicado

Com a ação intentada, postularam as autoras, ora apelantes, compelir o Município de Belém a não as incluir no rol de inscritos na Dívida Ativa, bem como que o Imposto Sobre Serviços (ISS) seja calculado em conformidade com o Decreto Lei nº 406/68, uma vez que constituem sociedades uniprofissionais de serviços de advocacia.

O fundamento meritório ventilado na peça vestibular reside na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.779/95, que disciplina a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) em desconformidade com o Decreto Lei nº 406/68, porquanto aquela normativa prevê que a incidência do tributo é a receita da sociedade, sem considerar que a advocacia é prestada de maneira individual.

Inicialmente, deve ser ressaltado que, apesar de ter havido a revogação da Lei Municipal nº 7.779/95 pela Lei nº 9.330/17, que disciplinou a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) de forma diferente, não há falar em perda superveniente do objeto da ação. Isso porque a inconstitucionalidade defendida constitui causa de pedir, de modo que o pedido principal consiste na incidência do tributo em conformidade com o Decreto Lei nº 406/68, de tal sorte que ainda subsiste o interesse das recorrentes quando à declaração de irregularidade da exação.

Por outro lado, considerando que a matéria versada nos autos se trata de questão unicamente de direito, aplica-se o comando previsto no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, possibilitando, assim, o seu conhecimento meritório pelo órgão “
ad quem”.
Eis o teor da norma citada:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Feita essa consideração, tem-se que razão assiste às apelantes, senão vejamos.

Com efeito, as sociedades de advogados que não possuem natureza mercantil, e que sejam uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado conforme previsão constante no artigo 9º §§ 1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/1968, não recolhendo o Imposto Sobre Serviços (ISS) com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo como o número de profissionais que as integram. Eis o teor da normativa mencionada:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “in verbis”:

TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68.

1.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo

anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1.740.420/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018)

No caso vertente, extrai-se dos atos constitutivos das apelantes constantes no caderno processual que o objeto social delas é a prestação de serviços de advocacia, não havendo, portanto, atividade mercantil a justificar a negativa do tratamento tributário diferenciado. Ressalte-se, ainda, o fato de a sociedade de advogados não poder apresentar atividade empresarial ou realizar atribuições estranhas ao exercício da advocacia, conforme disciplina o artigo 16 da Lei nº 8906/94, “
verbis
”:

Art. 16.

Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.

Em suma, tratando-se de sociedade em que o objeto social é a prestação de serviços técnicos de consultoria e de assessoria, prestados diretamente pelos sócios, em que o profissional responde pessoalmente pelos serviços prestados, ela faz jus ao recolhimento do ISS na forma do art. 9º §§ 1º e 3º do DL 406/1968, conforme fundamento supra.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, em reformando a sentença, julgar procedente o pedido das recorrentes, determinando, em consequência, que o Município de Belém proceda a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) das recorrentes na forma do art. 9º, §§ 1º e 3º do DL 406/1968.

É como o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/07/2020